Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ADERCIO FIGUEIREDO ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que este se abstenha de realizar qualquer débito em conta bancária sem sua autorização. Em suas razões (ID 48444798), afirma que a probabilidade do direito vindicado reside na notificação extrajudicial do banco agravado mediante cartório de títulos e documentos, de modo a amparar o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e do Tema 1.085/STJ. Argumenta que o banco agravado é concomitantemente depositário e destinatário dos valores cobrados, de modo que não teria pertinência in casu a distinção estabelecida no art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Alega que o perigo da demora resulta da continuidade dos descontos que, abarcando a quase totalidade dos vencimentos, o reduziriam à insubsistência. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito ‘ACORDO NOVACAO’ na conta corrente / salário do autor sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento.” DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nessa esteira, comprovada a notificação extrajudicial do banco por meio de cartório de títulos (ID 48444805), resta evidenciada a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente do agravante. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, é vedado às instituições financeiras realizar débitos na conta bancária sem prévia autorização do cliente. Admitido o cancelamento da autorização, consoante a regulamentação da matéria pelo BACEN, cabe à instituição financeira conferir efetividade ao pedido ao cliente. Na instância de origem, a probabilidade do direito vindicado foi afastada à luz do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que assim enuncia: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O juízo de origem entendeu que o cancelamento seria admissível apenas quando o correntista declarar que não reconhece a autorização anteriormente formalizada, circunstância essa que não ocorreria nos autos. Contudo, referido pressuposto, que autoriza realizar o cancelamento junto à instituição depositária, isto é, sem intermediação da instituição destinatária, não se justifica quando a instituição é depositária e destinatária dos valores cobrados. In casu, a rubrica de desconto questionada neste recurso, “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000” (ID 48444806 e 48444807), refere-se a desconto de parcela de empréstimo contratado com a própria instituição financeira. Logo, não incide a restrição art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. No mais, o perigo de dano de difícil reparação se evidencia, na espécie, pela elevada percentagem que o referido desconto representa nos vencimentos do agravante, de modo a refletir na continuidade de sua subsistência. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC). Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar débitos na conta bancária do agravante, referentes ao empréstimo da rubrica “ACORDO NOVACAO”, a ser implementado no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I.